Tribunal: TJMT
Processo: 1008587-41.2021.8.11.0045
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008587-41.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Consórcio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. - CNPJ: 55.942.312/0001-06 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), ADRIANA RAMOS FERREIRA - CPF: 111.846.706-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ART. 485, INCISO IV, DO CPC –
SITUAÇÃO QUE CONFIGURARIA O ABANDONO DA CAUSA
– ART. 485, INCISO III, DO CPC – INOBSERVÂNCIA AO §1º DO ART. 485 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

O entendimento esposado pelo Juiz sentenciante se apóia na desídia do apelante, que deixou de dar
andamento ao processo para cumprimento da citação,
hipótese que se amolda nos casos de extinção por abandono de causa, por deixar de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

Para que a extinção processual seja validamente decretada com apoio na caracterização de abandono do processo, o procedimento descrito no parágrafo 1.º do art. 485, do CPC se faz imperativa, de modo que, inexistindo nos autos, a sentença deve ser anulada.

“
É obrigatória a intimação do autor, nos casos de abandono da causa, e não de seu advogado, para que não ocorra de a parte ser surpreendida pela desídia de seu procurador
”.
(STJ, AgRg no Aresp 665830/TR – 3º Turma – Min. Rel,. Ricardo Villas Boas Cueva

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1008587-41.2021.8.11.0045

APELANTE: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

APELADO: ADRIANA RAMOS FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1008587-41.2021.8.11.0045
,

ajuizada em face de
ADRIANA RAMOS FERREIRA
que

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC,
sob argumento que o apelante não deu andamento ao processo, não recolhendo custas.

Em suas razões recursais, o apelante aduz o desacerto da decisão recorrida, posto
que a r. sentença fundamentou a
extinção da ação com fundamento no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, sendo que eventual somente poderia ser fundamentado no inciso III do mencionado artigo.

Além disso, verbera que sequer foi intimado pessoalmente para dar o devido andamento do feito, de modo que, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ, o processo somente poderia ser extinto, sem resolução de mérito, por abandono de causa, se a parte autora tivesse sido intimada pessoalmente, o que de fato não ocorreu.

Com base no que expôs, pugna pelo provimento do recurso para anular a r. sentença, a fim de determinar o regular trâmite do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº
1008587-41.2021.8.11.0045
,

ajuizada em face de
ADRIANA RAMOS FERREIRA
que

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC,
sob argumento que o apelante não deu andamento ao processo, não recolhendo custas.

Transcrevo parte da sentença recorrida:

“
Compulsando os autos, extrai-se que o processo deve ser extinto, isso porque a parte autora não realizou as providências cabíveis para o desenvolvimento válido e regular do processo, não impulsionou o feito após a realização da busca do endereço atualizado do requerido nos sistemas informatizados, após ser devidamente intimada para tal desiderato, tratando-se de hipótese da ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV do CPC).

Ante o exposto,
JULGA-SE EXTINTO
o feito, em razão da ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da causalidade,
CONDENA-SE
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.

De outro lado, sem a incidência de honorários advocatícios, tendo em vista a falta de pretensão resistida.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.

Id nº 240963670

Eis o teor do mencionado dispositivo legal que ampara a sentença objurgada:

"Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
;”

No caso concreto, em que pese o entendimento externado pelo Magistrado sentenciante se escorar na desídia do banco apelante, que deixou de atender determinação judicial de manifestar em prosseguimento ao feito, tenho que a hipótese posta em julgamento se amolda nos casos de
extinção por abandono de causa
, ocasião em que o autor deixa de promover os atos que lhe competem, conforme prescreve o art. 485, inciso III, do CPC.

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo “
abandono
”, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

Além do mais, para que a ação possa ser validamente extinta também é necessário o cumprimento da exigência do art. 485, §1º, do CPC, qual seja, prévia intimação pessoal da parte autora para que supra a falta em 05 (cinco) dias, e, no caso, não há informação de que o apelante foi efetivamente intimado para cumprir o ato

que lhe competia, qual seja, a juntada das custas, posto que houve a intimação
(Ids n. 2240963668), porém direcionada exclusivamente ao patrono da Apelante, não havendo intimação pessoal e posteriormente,
sobreveio a sentença extintiva impugnada, sem resolução do mérito.

No entanto, não consta nos autos qualquer determinação de expedição de correspondência ou mandado para intimação pessoal da parte autora para manifestar o interesse no prosseguimento da ação, em evidente afronta à regra prevista no § 1º do art. 485 do CPC, o que resulta na decretação de nulidade da sentença.

Com efeito, para extinção da ação por abandono da causa, deveria o juízo
a quo
ter intimado previamente a parte autora para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

Logo, a ausência de intimação pessoal do autor, conforme determina o dispositivo em comento, não culmina na extinção do processo sem resolução do mérito, pois ela é uma exigência através da qual não pode o juiz apartar, se a consequência for o encerramento da ação.

Por essa razão, torna-se incabível a extinção do processo, sem a intimação pessoal do recorrente, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PROCESSO EXTINTO COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC – INEFICIÊNCIA EXCLUSIVA DO AUTOR PARA A CITAÇÃO DO RÉU – CONCLUSÃO SENTENCIAL EQUIVOCADA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA HIPÓTESE DO ART. 485, §1º, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular no processo, descrita no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que esta situação não se efetiva quando houver demora na citação, salvo se estiver caracterizado o abandono do processo, ocasião em que deve ser observado o procedimento descrito no parágrafo 1.º do mesmo dispositivo legal.
”
(N.U 0000357-69.2014.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 09/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC) – ERROR IN PROCEDENDO – HIPÓTESE DE ABANDONO DE CAUSA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – EXIGÊNCIA DO § 1° DO ART. 485 DO CPC – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É equivocada a sentença que, diante da ausência de citação da parte ré, extingue o feito por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (IV, art. 485, CPC). Constatado o error in procedendo do julgador e, inexistindo intimação pessoal da parte (§ 1º, art. 267, CPC), torna-se inviável reconhecer o abandono de causa e a manutenção da sentença por fundamento diverso, pois a inobservância dessa imposição legal gera nulidade da decisão, devendo os autos retornar à origem para regular prosseguimento
.”
(N.U 0002731-40.2016.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2021, Publicado no DJE 20/05/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno à origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024